Tribunal: TJBA
Processo: 8000651-64.2025.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000651-64.2025.8.05.0272 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RODRIGO REIS VIEIRA Advogado(s): ANTONIO CARLEON SANTA ROZA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Rodrigo Reis Vieira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Valente/BA, que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. Narra a denúncia que “No dia 12 de março de 2025, por volta das 12:00h, na estrada que liga o município de Valente/BA ao Povoado de Tamanduá, RODRIGO REIS VIEIRA foi flagrado por policiais militares ao transportar em sacolas plásticas, 100 bexigas de sopro contendo cocaína. O denunciado conduzia uma motocicleta Honda e, ao avistar a viatura policial, demonstrou nervosismo, vindo a colidir com o veículo da guarnição. Durante a abordagem, confessou ter adquirido a droga na cidade de Nova Fátima, com um indivíduo conhecido como “Neto” ou “Netinho”, a fim de comercializá-la no município de Valente/BA. Em razão da colisão, foi levado ao hospital local para atendimento médico e, após receber alta, apresentado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Em sede de interrogatório, o denunciado Rodrigo Reis Vieira, confessou a prática delitiva dizendo que conheceu "Neto ou Netinho", também chamado de “Cara da Placa”, e que já foi duas vezes a Nova Fátima buscar drogas. Contou que o traficante passou um vídeo para o seu aparelho celular, mostrando o local onde as drogas estavam escondidas, que era no pé de um poste, em um lugar com mato ao redor, então pegou o entorpecente e veio para Valente. Disse que não vende direto, apenas esconde as drogas em locais combinados e manda o vídeo para o traficante. Por fim, contou que na primeira vez recebeu a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo serviço...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir a competência do juízo da execução penal para analisar o pedido de gratuidade de justiça (ii) estabelecer se a pena privativa de liberdade poderia ter sido substituída por apenas uma pena restritiva de direito, em razão da alegada incompatibilidade com atividade laboral; e (iii) determinar se é cabível a redução da pena de multa para o mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da gratuidade de justiça é matéria afeta ao Juízo da execução penal, a quem cabe aferir a hipossuficiência econômica do condenado. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal, observou os critérios legais e revela-se adequada à gravidade do delito e à resposta penal exigida, sendo descabida a pretensão de substituição por apenas uma, com fundamento em suposta incompatibilidade com o exercício profissional, questão a ser resolvida na fase executória. 5. A pena de multa fixada na sentença apresenta-se proporcional e adequada, considerando a quantidade de droga apreendida, a natureza do crime e com base na causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O valor unitário do dia-multa, fixado no mínimo legal, revela-se adequado e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado em apelação criminal compete ao Juízo da execução penal, a quem incumbe aferir a hipossuficiência do apenado.” “A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos está em conformidade com o art. 44 do Código Penal e não pode ser afastada com base em eventual incompatibilidade com jornada de trabalho, tema reservado à fase de execução.” “A pena de multa fixada na sentença é proporcional, atende os critérios legais de individualização da pena e adequação à gravidade do fato e não comporta redução.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CP, arts. 44 e 49, § 1º; LEP, arts. 148 e 149. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Criminal nº 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.08.2022; TJ-PR, AgRg nº 4000025-93.2024.8.16.0094, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 25.03.2024; TJ-GO, Apelação Criminal nº 0110574-66.2015.8.09.0090, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 05.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8000651-64.2025.8.05.0272, em que figura como apelante Rodrigo Reis Vieira e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, conhecer parcialmente da apelação e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34